Tribunal: TJES
Processo: 0003622-23.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. ODOR DE ENTORPECENTE. FUGA DO SUSPEITO. APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. REFORÇO ARGUMENTATIVO SEM REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. A defesa sustenta obscuridade e contradição quanto ao afastamento da nulidade decorrente do ingresso policial em residência sem mandado judicial e, por consequência, da busca domiciliar realizada. Alega, ainda, a impossibilidade de reforço argumentativo para manutenção da fração de redução de 1/6 prevista no tráfico privilegiado, requerendo a integração do julgado e o reconhecimento das teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição ao afastar a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; e (ii) estabelecer se a manutenção da fração mínima de redução do tráfico privilegiado mediante reforço argumentativo configura vício sanável em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão judicial, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador, nos termos do art. 619 do CPP.

4- O ingresso em domicílio sem mandado judicial, nos crimes permanentes, exige a existência de fundadas razões, aferidas a partir de elementos objetivos indicativos de situação de flagrância no interior da residência.

5- A visualização de comportamento suspeito pelo acusado, a tentativa de evasão ao perceber a aproximação policial, a admissão da prática do tráfico de drogas, a percepção de forte odor de maconha proveniente do imóvel e a constatação visual de substância entorpecente no interior da residência constituem elementos concretos aptos a justificar o ingresso forçado no domicílio.

6- A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, material destinado ao acondicionamento de drogas, arma de fogo, munições, valores em espécie e equipamento de radiocomunicação reforça a conclusão acerca da licitude da diligência policial e da inexistência de nulidade da prova obtida.

7- A análise da justa causa para o ingresso domiciliar deve considerar o contexto fático anterior à medida invasiva, sendo legítima a atuação estatal quando amparada por indícios mínimos e objetivos da ocorrência de crime permanente.

8- A manutenção da fração de redução de 1/6 do tráfico privilegiado, acompanhada de reforço argumentativo relacionado à apreensão de instrumentos reveladores de maior envolvimento com a atividade criminosa, não caracteriza contradição ou obscuridade quando não resulta em agravamento da situação jurídica do réu.

9- A pretensão deduzida nos aclaratórios evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva a rediscussão de questões amplamente enfrentadas no acórdão embargado, providência incompatível com a finalidade do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento
:

1-Os embargos de declaração previstos no art. 619 do CPP não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.

2-O ingresso domiciliar sem mandado judicial, em hipóteses de crime permanente, é legítimo quando precedido de fundadas razões objetivamente verificáveis indicativas de flagrante delito.

3-A tentativa de fuga do suspeito, o odor de entorpecente perceptível externamente e a existência de outros elementos concretos de suspeita constituem circunstâncias aptas a justificar a entrada forçada em residência.

4- A manutenção da fração mínima de redução do tráfico privilegiado com reforço argumentativo, desde que não implique agravamento da pena, não configura reformatio in pejus nem vício sanável por embargos de declaração.

5- A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 244, 301 e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC nº 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021; STJ, AREsp nº 2.646.970/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 06.12.2024; STJ, REsp nº 2.156.439/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 16.02.2022, DJ 25.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003622-23.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. ODOR DE ENTORPECENTE. FUGA DO SUSPEITO. APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. REFORÇO ARGUMENTATIVO SEM REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. A defesa sustenta obscuridade e contradição quanto ao afastamento da nulidade decorrente do ingresso policial em residência sem mandado judicial e, por consequência, da busca domiciliar realizada. Alega, ainda, a impossibilidade de reforço argumentativo para manutenção da fração de redução de 1/6 prevista no tráfico privilegiado, requerendo a integração do julgado e o reconhecimento das teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição ao afastar a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; e (ii) estabelecer se a manutenção da fração mínima de redução do tráfico privilegiado mediante reforço argumentativo configura vício sanável em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão judicial, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O ingresso em domicílio sem mandado judicial, nos crimes permanentes, exige a existência de fundadas razões, aferidas a partir de elementos objetivos indicativos de situação de flagrância no interior da residência.

5. A visualização de comportamento suspeito pelo acusado, a tentativa de evasão ao perceber a aproximação policial, a admissão da prática do tráfico de drogas, a percepção de forte odor de maconha proveniente do imóvel e a constatação visual de substância entorpecente no interior da residência constituem elementos concretos aptos a justificar o ingresso forçado no domicílio.

6. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, material destinado ao acondicionamento de drogas, arma de fogo, munições, valores em espécie e equipamento de radiocomunicação reforça a conclusão acerca da licitude da diligência policial e da inexistência de nulidade da prova obtida.

7. A análise da justa causa para o ingresso domiciliar deve considerar o contexto fático anterior à medida invasiva, sendo legítima a atuação estatal quando amparada por indícios mínimos e objetivos da ocorrência de crime permanente.

8. A manutenção da fração de redução de 1/6 do tráfico privilegiado, acompanhada de reforço argumentativo relacionado à apreensão de instrumentos reveladores de maior envolvimento com a atividade criminosa, não caracteriza contradição ou obscuridade quando não resulta em agravamento da situação jurídica do réu.

9. A pretensão deduzida nos aclaratórios evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva a rediscussão de questões amplamente enfrentadas no acórdão embargado, providência incompatível com a finalidade do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração previstos no art. 619 do CPP não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.

2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial, em hipóteses de crime permanente, é legítimo quando precedido de fundadas razões objetivamente verificáveis indicativas de flagrante delito.

3. A tentativa de fuga do suspeito, o odor de entorpecente perceptível externamente e a existência de outros elementos concretos de suspeita constituem circunstâncias aptas a justificar a entrada forçada em residência.

4. A manutenção da fração mínima de redução do tráfico privilegiado com reforço argumentativo, desde que não implique agravamento da pena, não configura reformatio in pejus nem vício sanável por embargos de declaração.

5. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 244, 301 e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC nº 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021; STJ, AREsp nº 2.646.970/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 06.12.2024; STJ, REsp nº 2.156.439/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 16.02.2022, DJ 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O embargante
requer que seja sanada a obscuridade e contradição quanto à nulidade da entrada dos policiais na residência e, consequentemente, de toda a busca domiciliar realizada, bem como alega a impossibilidade de reforço argumentativo para manutenção da fração de redução de 1/6 do tráfico privilegiado
(id.
19818787
).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id.
19941331
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O embargante
requer que seja sanada a obscuridade e contradição quanto à nulidade da entrada dos policiais na residência e, consequentemente, de toda a busca domiciliar realizada, bem como alega a impossibilidade de reforço argumentativo para manutenção da fração de redução de 1/6 do tráfico privilegiado
(id. 19818787).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 19941331).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que não há contradição e nem obscuridade a ser sanada.

Conforme restou consignado no acórdão, não há qualquer nulidade da prova, restando demonstrado que o ingresso dos policiais na residência do réu ocorreu após fundadas suspeitas, sendo que,
“do lado de fora da residência, os policiais sentiram forte odor de maconha e ao ingressaram apreenderam 314 buchas de maconha, material para embalo, R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais) em espécie, arma de fogo, munições e um carregador de rádio comunicador”.
Vejamos:

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que o denunciado se encontrava em via pública, ostentando um volume em sua cintura, e, ao perceber a presença de Policiais Militares que realizavam patrulhamento, tentou se evadir do local, adentrando em uma residência, ocasião em que foi abordado e admitiu que estava realizando o tráfico de drogas.

Na busca pessoal, constatou-se que o volume na cintura do réu se tratava de um rádio comunicador e ele ainda tinha consigo a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

Consta ainda que, do lado de fora da residência, os policiais sentiram forte odor de maconha e ao ingressaram apreenderam 314 buchas de maconha, material para embalo, R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais) em espécie, arma de fogo, munições e um carregador de rádio comunicador.

Entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Como visto, os policiais visualizaram o réu em atitude suspeita com um volume na cintura e realizaram a sua abordagem após ter se evadido com a chegada da guarnição. Ademais, os policiais sentiram forte odor de droga vindo do interior da residência, o que motivou o ingresso. O policial militar Thiago Santos Leite ainda relatou em Juízo que,
além do odor, visualizaram uma sacola contendo drogas em cima da sapateira.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo este o caso dos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ART. 244 DO CPP. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LICITUDE DAS PROVAS. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto pelo réu contra acórdão que manteve a condenação por tráfico de drogas, contestando a licitude da busca pessoal realizada sem mandado judicial, sob a alegação de ausência de justa causa para a abordagem. O recorrente argumenta que houve violação aos artigos 157, caput, 244 e 301 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal realizada pelos policiais, sem mandado judicial, foi conduzida de forma legal e com base em fundada suspeita, configurando situação de flagrância que legitima a apreensão dos entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal sem mandado em casos de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou de elementos que constituam corpo de delito. A jurisprudência desta Corte admite a licitude da busca pessoal em situações onde há indícios suficientes que justifiquem a abordagem, como a visualização de objeto volumoso na cintura do réu, que aparentava ser uma arma.

4. No caso dos autos, os policiais, em diligência para localização de um aparelho celular roubado, observaram o recorrente portando um volume na cintura, motivo pelo qual realizaram a abordagem e, ao proceder à revista, encontraram entorpecentes. A situação foi caracterizada como flagrante delito, o que afasta a alegação de ilegalidade na atuação dos agentes.

5. A incidência da Súmula nº 83 do STJ é verificada, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, que admite a busca pessoal fundamentada na fundada suspeita.

6. A pretensão de revisão dos elementos que embasaram a abordagem e a análise das circunstâncias do caso demandaria o reexame de provas, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.646.970/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) GRIFEI.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA JUSTIFICAR A MEDIDA. DENÚNCIA ANTERIOR, FUGA DO SUSPEITO E ODOR DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a condenação dos recorrentes à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alega nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões, requerendo a declaração de ilicitude da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da entrada dos policiais no domicílio dos recorrentes, sem mandado judicial, com base em denúncia de tráfico, fuga do suspeito, e odor de substância entorpecente detectado do lado externo do imóvel, e se estavam presentes fundadas razões para justificar a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), fixou que a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas em caso de fundadas razões que justifiquem a suspeita de crime em flagrante no interior do imóvel.

4. A jurisprudência do STJ reforça que, para configurar justa causa ao ingresso sem mandado, devem existir elementos objetivos que indiquem a ocorrência de crime permanente. No caso concreto, os policiais receberam denúncia sobre o veículo do recorrente, já conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas, e constataram um forte odor de maconha ao se aproximarem da residência. Além disso, o recorrente, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou se evadir, aumentando a suspeita.

5. Diante desses elementos objetivos - denúncia prévia, fuga do suspeito e odor de entorpecente perceptível externamente -, considera-se legítima a entrada dos policiais no domicílio dos recorrentes, configurando fundadas razões e não havendo ilicitude na prova obtida.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.156.439/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) GRIFEI.

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova.

Consta ainda do acórdão que, após reforço argumentativo, foi mantida a fração de 1/6 para o tráfico privilegiado, considerando a
“
apreensão de material para embalo, arma de fogo, munições e rádio comunicador, apetrechos que revelam uma maior inserção do réu na atividade criminosa”,
o que é admitido pela jurisprudência do STJ desde que não prejudique a situação do réu.

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.